Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL E ELIMINADO. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. RESOLUÇÃO N° 14/2011 DA ADASA. CAESB. REVISÃO DE FATURAS. ÁGUA E ESGOTO. DUAS OCORRÊNCIAS DISTINTAS. MONTANTE JÁ ADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA. DESCONTO. INCLUSÃO DE JUROS E MULTAS. CONSECTÁRIOS DA MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Resolução n° 14/2011 da ADASA, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal, dispõe, no art. 118, caput, que “O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária”.
2. Ainda que os vazamentos ocorridos nas instalações internas dos imóveis sejam de responsabilidade dos consumidores, a Agência Reguladora Distrital determinou a concessão de desconto pela CAESB quando for constatada a existência de vazamento imperceptível na instalação hidráulica da unidade usuária e esse for eliminado. Nesse caso, prevê o § 5° do art. 118 da Resolução n° 14/2011 da ADASA que o desconto “será aplicado sobre não mais que duas faturas mensais subsequentes que comprovadamente sofreram influência do vazamento confirmado pelo prestador de serviços, limitado a duas ocorrências em um período de 12 (doze) meses”.
3. Considerando que cada um dos vazamentos imperceptíveis constituiu uma ocorrência distinta, de modo que houve duas ocorrências em 12 (doze) meses, cabível a aplicação do § 5° do art. 118 da Resolução n° 14/2011 da ADASA, podendo incidir o desconto em até duas faturas mensais subsequentes relativas a cada uma das ocorrências.
4. Comprovada a ocorrência e a eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas do imóvel, que gerou um aumento substancial em duas contas mensais subsequentes, a consumidora faz jus à revisão das faturas de água e de esgoto relativas aos meses questionados, levando em consideração o consumo médio da unidade usuária, nos termos do art. 118 da Resolução n° 14/2011 da ADASA.
5. Uma vez que a consumidora efetuou o pagamento de uma das faturas antes da revisão determinada judicialmente, no momento do recálculo das contas, deve-se considerar eventual montante adimplido a maior pela autora, promovendo o desconto devido.
6. Tendo sido determinada a revisão das faturas, com a concessão de novo prazo para pagamento, não há que falar em inclusão de juros e multas, na medida em que esses são consectários da mora e que somente incidirão caso a consumidora deixe de adimplir as faturas revisadas no novo prazo concedido pela ré para pagamento.
7. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.